Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES ANTEDATADOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. CONTRATO DE TRESPASSE. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de embargos à execução fundada em confissão de dívida associada a cheques supostamente emitidos de forma irregular, com alegação de simulação.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação alegada na emissão dos cheques e na confissão de dívida tem o condão de invalidar o negócio jurídico subjacente; e (ii) estabelecer se a obrigação de pagamento constante do contrato de trespasse prevalece, mesmo diante da simulação apontada.
3. A simulação apontada na datação dos cheques e na confissão de dívida não invalida o negócio jurídico subjacente, pois, nos termos do art. 167 do Código Civil, a sanção à simulação limita-se à nulidade do negócio simulado, preservando-se o negócio dissimulado.
4. O contrato de trespasse reconhece expressamente a existência e a validade da obrigação de pagamento, demonstrando que o débito já estava devidamente contabilizado no preço de aquisição da sociedade devedora.
5. A teoria dos atos próprios impede que o adquirente da sociedade empresarial negue a obrigação previamente reconhecida no contrato de trespasse, uma vez que houve anuência com o passivo contábil no momento da negociação.
6. O débito confessado encontra-se comprovado tanto no título objeto da lide quanto no contrato de trespasse, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.
7. Os argumentos da apelante não infirmam as conclusões da sentença, que analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.